Tribunal: TJSP
Processo: 2131899-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Agravante, citado por hora certa, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial. Desnecessidade do recolhimento de custas relativas ao preparo do agravo - Pretensão do credor de penhorar 30% dos salários, pró-labore, lucros e dividendos recebidos pelo executado – Impenhorabilidade do salário e pró-labore advinda de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Agravante, citado por hora certa, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial. Desnecessidade do recolhimento de custas relativas ao preparo do agravo - Pretensão do credor de penhorar 30% dos salários, pró-labore, lucros e dividendos recebidos pelo executado – Impenhorabilidade do salário e pró-labore advinda de texto legal expresso (art. 833, inciso IV, do CPC) – Possibilidade de constrição sobre lucros e dividendos – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131899-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASSIO LACAZ
VIEIRA, é agravado INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido, declara voto o 2 o
julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2131899-92.2020.8.26.0000
Agravante: Cássio Lacaz Vieira
Agravado: Instituto Magno de Educação
Magistrado de 1a Inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Comarca: São Paulo 2° Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO No 14906
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Agravante, citado por hora certa, representado
pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial.
Desnecessidade do recolhimento de custas relativas ao preparo
do agravo - Pretensão do credor de penhorar 30% dos salários,
pró-labore, lucros e dividendos recebidos pelo executado
Impenhorabilidade do salário e pró-labore advinda de texto
legal expresso (art. 833, inciso IV, do CPC) Possibilidade de
constrição sobre lucros e dividendos Decisão parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Cássio Lacaz Vieira, contra a r. decisão1 que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” que lhe move o “Instituto Magno de Educação”, deferiu o pedido de
penhora de 30% do salário, pró-labore, lucros e dividendos recebidos pelo
agravado, até a quitação do débito exequendo (R$ 154.976,31).
Agravou o executado, requerendo a reforma da
decisão, sob o fundamento de que a penhora atinge verba alimentar, impassível de
constrição. Pugna, assim, pelo cancelamento do gravame e pelo levantamento do
numerário eventualmente já descontado.
O recurso foi processado com a outorga de efeito
suspensivo (fls. 11/12).
1
Fls. 213/214, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 20/24, em que a parte agravada
suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ante a falta de recolhimento das
custas do preparo do presente agravo.

Tornaram os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório.
De
início,
não
merece
guarida
a
prejudicial
apresentada pelo agravado.
Levando-se em consideração que o executado foi
citado por hora certa, e não se apresentou nos autos, mediante representação de
patrono contratado, foi-lhe designada, como Curadora Especial, a Defensoria
Pública do Estado.
Neste contexto, por ocasião do manejo do presente
agravo de instrumento, não se pode exigir da Defensoria, órgão público em sua
essência, o recolhimento das custas relativas ao preparo do recurso, eis que se
trata de enorme incongruência.
Sobre o tema, vide caso semelhante no seguinte
julgado desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação
monitória julgada parcialmente procedente, constituindo o título executivo judicial.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminar
suscitada nas contrarrazões de não conhecimento
do recurso por falta de preparo. Ré representada
por Curadora Especial através do convênio com
a Defensoria Pública. Curadora Especial que não
pode ser obrigada a suportar as custas e despesas
processuais
relativas
às
medidas
judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias para a defesa da ré. Carência da ação
não verificada. Ainda que a credora esteja munida
de título executivo extrajudicial, nada impede de
buscar a respectiva cobrança pela via monitória.
Presença de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Preliminares afastadas. Devolução em dobro do
valor cobrado a maior. Impossibilidade. Valor que
sequer foi desembolsado. Ônus de sucumbência.
Autora que decaiu de parte mínima do pedido.
Ônus de sucumbência a cargo da ré. Inteligência
do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Majorados
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o
valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §
11,
do
CPC”
(Apelação
n°
1019288-16.2014.8.26.0554, Rel. Des. Sérgio
Alfieri, 35° Câmara de Direito Privado, julgado em
31/05/2019).
Portanto, afastada a tese da deserção do agravo,
CONHEÇO do presente recurso e passo à análise do seu mérito.
O agravo merece parcial provimento.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a expressão
legal sobre o tema é clara, isto é, os vencimentos do executado são imunes à
pretensão executória do credor, ou seja, são impenhoráveis (art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil).
Dentro deste panorama, tem-se que por “vencimentos”
podem ser entendidos tanto o salário quanto o pró-labore recebido pelo
executado.
No entanto, o mesmo não se pode dizer dos lucros e
dividendos eventualmente recebidos pelo devedor, haja visto que esta categoria de
ganhos financeiros, não se confunde com pró-labore, e está sujeita à constrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante se observa no seguinte precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão deferiu penhora de percentual
dos lucros mensais recebidos pelo executado a partir de
3 (três) pessoas jurídicas nas quais possui participação
societária

Tese
de impenhorabilidade,
com
fundamento no art. 833, V, do CPC/15 Possibilidade de
penhora de lucros e dividendos Distinção entre
participação nos lucros e pro-labore Constrição que
recaiu apenas em participação nos lucros - Recurso
negado”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2037838-79.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, 13° Câmara de Direito Privado, julgado em
08/05/2019).
Neste passo, a r. decisão agravada merece parcial
reforma, a fim de desconstituir a penhora incidente sobre 30% do salário e pró-
labore recebidos pelo executado, mantendo, no entanto, a constrição, na mesma
porcentagem, sobre eventuais lucros e dividendos recebidos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2131899-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2° Vara Cível do Foro Regional II-Santo Amaro
Agravante: Cássio Lacaz Vieira
Agravado: Instituto Magno de Educação
Juiz (a) de 1a instância: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14683
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas em relação à constrição de verbas salariais, pois que lhe
acompanho quanto à constrição de lucros e dividendos.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Ademais, cuidando de execução de crédito de verbas referente à
prestação de serviços educacionais, o entendimento é de que por essa natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepciona a regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA NA FASE
EXECUTIVA
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS) - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO
SOBRE
PERCENTUAL
DA
CONTA-SALÁRIO
-
ADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a execução visa
satisfazer crédito oriundo de prestação de serviços educacionais -
Despesas com educação constitucionalmente previstas como uma
das necessidades vitais básicas do salário (artigo 7o, IV, da
Constituição Federal) - No caso, remanesceu constrito valor
correspondente a não mais do que 25% (vinte e cinco por cento)
do salário da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110588-84.2016.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016).
Cumprimento
de
sentença.
Despesas
educacionais.
Possibilidade de penhora de parte do salário à luz da natureza da
dívida. Colidência com a alegada impenhorabilidade resolvida.
Gratuidade judiciária concedida. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099841-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Viável, por consequência, constrição de valor até 30% dos
vencimentos líquidos, seja de que origem, fonte, ou modalidade for, o que encontra
sintonia com a Lei no 10.820/2003, aplicada analogicamente.
Nessa quadra, no tópico divergente, segue mantida a decisão,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1193FA36
6
10
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
119C2F5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2131899-92.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.